Tribunal: STJ
Processo: 5798223-71.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095841 - GO(2025/0433142-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DIOGO DE FIGUEIREDO LOPES
ADVOGADO
: DIOGO DE FIGUEIREDO LOPES - GO033842
AGRAVADO
: MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA - GO035340
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE QUEIXA-
CRIME E EXPRESSÕES EM PEÇAS JUDICIAIS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial,
pelos óbices da Súmula n. 7 do STJ, da falta de prequestionamento quanto ao
do Código Civil e da deficiência na demonstração do dissídio
art. 935
jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais em que se
pleiteou reparação por queixa-crime e por ofensas em peças processuais. O valor
da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes a ação e a reconvenção;
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, assentou a inexistência de
ato ilícito e dano moral e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do
art. 935
Código Civil ao vincular indevidamente a esfera cível ao resultado da queixa-
crime; (ii) saber se houve ofensa ao
do Código de Processo Civil por
art. 1.022
omissões e contradições não sanadas; (iii) saber se houve violação aos arts. 186,
187 e 927 do Código Civil pelo não reconhecimento de abuso de direito e ato
ilícito; e (iv) saber se a imunidade profissional do advogado prevista no
o, §
art. 7
2o, da
afasta a responsabilização civil no caso.
Lei n. 8.906/1994
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55324154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c26aeb0-f15e-4dd0-9b15-c9db6d0f8e65

6. O exame das teses de abuso de direito, inexistência de dano e nexo causal
demanda reexame do acervo fático-probatório, hipótese obstada pela Súmula n. 7
do STJ;
7. A alegada violação ao
do CPC não se verifica, porque os embargos
art. 1.022
foram rejeitados por inexistência de vícios;
8. Quanto ao
do Código Civil, a matéria não foi apreciada pelo Tribunal
art. 935
de origem, a despeito dos embargos, atraindo a Súmula n. 211 do STJ;
9. A divergência jurisprudencial fica prejudicada ante a ausência de cotejo
analítico e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório sobre abuso de direito, dano e nexo causal. 2. Não se verifica violação
ao
do CPC, porque a Corte estadual afastou omissão, obscuridade e
art. 1.022
contradição. 3. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ ao
do Código Civil, por
art. 935
ausência de apreciação da matéria pelo Tribunal de origem, apesar dos embargos.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada pela falta de cotejo
analítico e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ”.
CC, arts. 186, 187, 927, 935; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022;
§ 2o.
Lei n. 8.906/1994, art. 7,
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.701.001/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/8/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.117.390/PE,
julgado em
STJ, Súmulas n. 7, 211.
26/6/2024;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55324154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c26aeb0-f15e-4dd0-9b15-c9db6d0f8e65

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c26aeb0-f15e-4dd0-9b15-c9db6d0f8e65

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095841 - GO (2025/0433142-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DIOGO DE FIGUEIREDO LOPES
ADVOGADO
: DIOGO DE FIGUEIREDO LOPES - GO033842
AGRAVADO
: MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA - GO035340
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE QUEIXA-CRIME
E EXPRESSÕES EM PEÇAS JUDICIAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos
óbices da Súmula n. 7 do STJ, da falta de prequestionamento quanto ao
do
art. 935
Código Civil e da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais em que se
pleiteou reparação por queixa-crime e por ofensas em peças processuais. O valor da
causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes a ação e a reconvenção;
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, assentou a inexistência de
ato ilícito e dano moral e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do
art. 935
Código Civil ao vincular indevidamente a esfera cível ao resultado da queixa-crime;
(ii) saber se houve ofensa ao
do Código de Processo Civil por omissões e
art. 1.022
contradições não sanadas; (iii) saber se houve violação aos arts. 186, 187 e 927 do
Código Civil pelo não reconhecimento de abuso de direito e ato ilícito; e (iv) saber
se a imunidade profissional do advogado prevista no
o, § 2o, da
art. 7
afasta a responsabilização civil no caso.
Lei n. 8.906/1994
Documento eletrônico VDA53271958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 18:05:58
Código de Controle do Documento: 77624841-db55-4519-8180-8fb076254d81

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O exame das teses de abuso de direito, inexistência de dano e nexo causal
demanda reexame do acervo fático-probatório, hipótese obstada pela Súmula n. 7 do
STJ;
7. A alegada violação ao
do CPC não se verifica, porque os embargos
art. 1.022
foram rejeitados por inexistência de vícios;
8. Quanto ao
do Código Civil, a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de
art. 935
origem, a despeito dos embargos, atraindo a Súmula n. 211 do STJ;
9. A divergência jurisprudencial fica prejudicada ante a ausência de cotejo analítico e
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório sobre abuso de direito, dano e nexo causal. 2. Não se verifica violação ao
do CPC, porque a Corte estadual afastou omissão, obscuridade e
art. 1.022
contradição. 3. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ ao
do Código Civil, por
art. 935
ausência de apreciação da matéria pelo Tribunal de origem, apesar dos embargos. 4.
A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada pela falta de cotejo analítico e
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ”.
CC, arts. 186, 187, 927, 935; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022;
§ 2o.
Lei n. 8.906/1994, art. 7,
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.701.001/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/8/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.117.390/PE,
julgado em
STJ, Súmulas n. 7, 211.
26/6/2024;
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DIOGO DE
FIGUEIREDO LOPES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos
óbices da Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, da ausência de prequestionamento do
do Código Civil
art. 935
Documento eletrônico VDA53271958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 18:05:58
Código de Controle do Documento: 77624841-db55-4519-8180-8fb076254d81

(Súmulas n. 282 e 356 do STF), e da impossibilidade de conhecimento do dissídio
jurisprudencial pela alínea , ante a incidência dos referidos óbices e a deficiência na
c
demonstração do cotejo analítico e da similitude fática.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo em recurso especial
não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, e requer o não provimento, com condenação em honorários
recursais.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em
apelação cível, nos autos de ação de indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 684-685):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
PROPOSITURA
DE
QUEIXA-CRIME.
EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, na ação e na reconvenção,
resolvendo o mérito com fundamento no
I, do CPC.
art. 487,
2. O autor sustentou ter sofrido dano moral pela propositura indevida de queixa-
crime pelo réu. O réu, em reconvenção, alegou que a ação promovida pelo autor foi
abusiva e lhe causou prejuízo moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a propositura de queixa-crime e
a ação de indenização, no contexto dos autos, configuram ato ilícito e ensejam direito
à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de queixa-crime constitui exercício regular do direito de ação,
garantido constitucionalmente (art. 5o, XXXV, da CF/1988), não configurando, por si
só, ato ilícito ou ofensa à honra.
5. Da mesma forma, o mero ajuizamento de ação judicial não caracteriza dano
moral, salvo abuso evidente, o que não se verifica na hipótese.
Documento eletrônico VDA53271958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 18:05:58
Código de Controle do Documento: 77624841-db55-4519-8180-8fb076254d81

6. Não há comprovação de dano extrapatrimonial apto a fundamentar o dever de
indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “A propositura de queixa-crime ou de ação judicial, no
exercício regular de direito, não configura ato ilícito nem enseja indenização por danos
morais, salvo abuso manifesto.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XXXV; CC, arts. 186, 188, I, e
art. 5
927. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível 0207285-
57.2017.8.09.0125, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, julgado em 16.03.2023.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
747):

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.
1. PREQUESTIONAMENTO. O prequestionamento necessário ao ingresso nas
instâncias especial e extraordinária não exige que o aresto recorrido mencione
expressamente os artigos indicados pelos litigantes, porquanto a exigência refere-se ao
conteúdo e não à forma.
2. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. Não há falar em omissão, obscuridade ou
contradição quando todos os pontos necessários à solução da controvérsia foram
satisfatoriamente esclarecidos, sendo respeitados os limites da lide. Ausente no
acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou erro material a reclamar o
excepcional efeito infringente, impõe-se a rejeição dos embargos. Embargos de
declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 935, do Código Civil, porque o acórdão teria vinculado indevidamente a
esfera cível à decisão penal de rejeição da queixa por atipicidade e ausência de dolo,
contrariando a independência entre responsabilidades civil e criminal;
b) 1.022, do Código de Processo Civil, já que os embargos de declaração
teriam apontado omissões e contradições não sanadas quanto à análise das
Documento eletrônico VDA53271958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 18:05:58
Código de Controle do Documento: 77624841-db55-4519-8180-8fb076254d81

expressões ofensivas, dos limites da imunidade profissional do advogado e da
independência das esferas, impedindo o prequestionamento;
c) 186, 187 e 927, do Código Civil, pois o Tribunal teria deixado de
reconhecer o abuso de direito e o ato ilícito decorrente das ofensas e da propositura
de ações supostamente inconsistentes, afastando indevidamente o dever de indenizar;
e
d) 7o, § 2o, do Estatuto da OAB (
, porquanto a
Lei n. 8.906/1994)
imunidade profissional seria relativa e não abrangeria ofensas pessoais e excessos, o
que foi ignorado pelo acórdão recorrido.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
reconhecendo o dever de indenizar por danos morais; requer ainda, subsidiariamente,
a cassação do acórdão por violação ao
do Código de Processo Civil, com
art. 1.022
retorno à origem para suprimento das omissões.
Contrarrazões às fls. 844-852.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais, em
que a parte autora pleiteou a condenação do réu por danos morais em razão da
propositura de queixa-crime e de imputações ofensivas à honra; e, em reconvenção,
o réu pleiteou indenização por suposto abuso de direito e ofensas em peças judiciais.
O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes a ação e a
reconvenção, e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa da ação e em 10%
sobre o valor da causa da reconvenção.
Documento eletrônico VDA53271958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 18:05:58
Código de Controle do Documento: 77624841-db55-4519-8180-8fb076254d81

A Corte de origem manteve integralmente a sentença, concluiu pela
inexistência de ato ilícito e de dano moral de ambas as partes, e majorou os
honorários sucumbenciais para 12%.
I - Arts. 186, 187 e 927, do CC
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão deixou de
reconhecer o abuso de direito e o ato ilícito decorrente de ofensas e de ações
inconsistentes, afastando indevidamente o dever de indenizar. Alega que a revisão
desse ponto prescinde de reexame probatório.
O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório dos
autos, concluiu que as condutas permaneceram no exercício regular do direito de
ação, que não se comprovou dano extrapatrimonial nem abuso manifesto, e que não
há nexo causal apto a fundamentar indenização.
Nesse contexto, considerando que o Tribunal a quo decidiu à luz do
conjunto fático-probatório, quanto à inexistência de abuso, dano e nexo causal, rever
tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
do CPC
Art. 1.022,
A recorrente afirma que houve omissão e contradição não sanadas nos
embargos de declaração, quanto a: análise específica das expressões reputadas
ofensivas, delimitação dos limites da imunidade profissional do advogado e
aplicação da independência das esferas civil e criminal.
O acórdão dos embargos rejeitou os aclaratórios, afirmando inexistência
de omissão, obscuridade ou contradição, e que todos os pontos necessários foram
esclarecidos, sendo inviável rediscutir o mérito pelos embargos.
Documento eletrônico VDA53271958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 18:05:58
Código de Controle do Documento: 77624841-db55-4519-8180-8fb076254d81

Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
suposto não enfrentamento das expressões específicas tidas por ofensivas, à extensão
da imunidade profissional do advogado e à independência das esferas foi
devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que não houve abuso
manifesto, nem dano extrapatrimonial, e que a tese de abuso não se evidenciou no
caso, inexistindo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido fl. 685:
A apresentação de queixa-crime constitui exercício regular do direito de ação,
garantido constitucionalmente (art. 5o, XXXV, da CF/1988), não configurando, por si
só, ato ilícito ou ofensa à honra.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
III -
do CC
Art. 935,
Alega o recorrente que o acórdão contrariou a independência das esferas
ao vincular a análise cível à rejeição da queixa por atipicidade e ausência de dolo.
O acórdão de apelação, ao reproduzir fundamentos sentenciais, referiu que
a rejeição da queixa-crime elidiu qualquer potencial de dano, e, no conjunto, afirmou
o exercício regular do direito e a inexistência de dano e nexo causal.
Documento eletrônico VDA53271958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 18:05:58
Código de Controle do Documento: 77624841-db55-4519-8180-8fb076254d81

A questão relativa ao
do Código Civil não foi objeto de análise
art. 935
específica pelo Tribunal de origem, conforme consignado na decisão de
admissibilidade, e, ainda que opostos embargos, não foi apreciada.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
IV -
o, § 2o, da
(Estatuto da OAB)
Art. 7
Lei n. 8.906/1994
Sustenta o recorrente que a imunidade profissional é relativa e não alcança
ofensas pessoais, devendo ser reconhecido excesso e dano.
O acórdão recorrido assentou que o direito de ação foi regular, que não se
demonstrou abuso manifesto, e que não houve comprovação de dano
extrapatrimonial.
No ponto, a conclusão se deu com base em fatos e provas quanto à
inexistência de excesso e de dano. Rever tal entendimento demandaria o reexame de
provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
V - Divergência jurisprudencial
O recorrente afirma dissídio sobre a independência das esferas e sobre os
limites da imunidade profissional, indicando julgados paradigmas, sem demonstrar
cotejo analítico e similitude fática com o caso concreto.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
Documento eletrônico VDA53271958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 18:05:58
Código de Controle do Documento: 77624841-db55-4519-8180-8fb076254d81

similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso. Portanto, está
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido
cotejo analítico.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o mesmo
c
tema.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53271958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 18:05:58
Código de Controle do Documento: 77624841-db55-4519-8180-8fb076254d81

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.095.841 / GO
Número Registro: 2025/0433142-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
579822371 57982237120238090051
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIOGO DE FIGUEIREDO LOPES
ADVOGADO : DIOGO DE FIGUEIREDO LOPES - GO033842
AGRAVADO
: MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO : MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA - GO035340
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:09:51
Código de Controle do Documento: 3f7840b8-91f6-4beb-bf04-81deaf6ee496